Tribunal: STF
Processo: ARE 1483423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TAXA SELIC) RECEBIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL). APLICAÇÃO DA COMPREENSÃO MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, COM MODULAÇÃO DO JULGADO. COMPREENSÃO DIVERSA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE RECEITA BRUTA QUE ENGLOBA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.



    1. Discute-se nestes autos a pertinência da inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (ambos compreendidos na taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários (pela via administrativa ou judicial).



    2. No que concerne às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o entendimento sobre o tema encontrava-se pacificado em sentido contrário à pretensão dos contribuintes. Isso porque, nos autos do REsp 1.138.695/SC, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentara que Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa (Tese repetitiva 505).



    3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Tema 962 – RE 1.063.187). E, por ocasião do julgamento do mérito desse precedente paradigmático, firmou compreensão diversa.



    4. No entender dos Ministros da Suprema Corte, os valores relativos à Taxa Selic, quando recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, possuem o precípuo objetivo de recompor perdas patrimoniais, de modo a se caracterizarem como danos emergentes, o que afasta a possibilidade de integrarem as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a ausência de acréscimo patrimonial.



    5. Referido julgamento ocorreu na data de 27.9.2021 e deu origem à seguinte Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    6. Com a pacificação da matéria, sob a ótica constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 962 da repercussão geral), resta superado o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 505 dos recursos repetitivos.



    7. Considerando que a ação judicial foi ajuizada em 28.04.2022, de rigor a incidência da modulação determinada pelo Supremo Tribunal no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União no RE 1.063.187. A decisão deve produzir efeitos a partir de 30.9.2021, ressalvados eventuais fatos geradores anteriores a essa data, em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. Referida modulação de efeitos foi observada na sentença.



    8. É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários (e também no levantamento de depósitos judiciais) devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    9. A compreensão em apreço tem por fundamento a ponderação de que a base de cálculo destas contribuições é a receita bruta do contribuinte, conceito amplo que engloba tanto o lucro operacional quanto as receitas financeiras, abrangendo a integralidade dos valores auferidos pela pessoa jurídica.



    10. Distinção em relação à Tese paradigmática firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.063.187 (Tema 962), pois a base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem por substrato os conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS.



    11. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem se posicionado no sentido de que a discussão acerca da incidência de PIS e COFINS sobre a Selic demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    12. O Superior Tribunal de Justiça tem sólido posicionamento no sentido da inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no Tema 962 no que concerne à base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como pela pertinência da inclusão, na base de cálculo destas contribuições, dos valores atinentes à Selic incidente nas repetições de indébitos tributários. Precedentes.



    13. Em síntese, a impetrante faz jus apenas à exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos à correção monetária e juros de mora (taxa Selic) recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, pela via administrativa ou judicial, devendo ser observada no caso concreto a modulação determinada pelo STF



    14. Havendo valores a serem compensados, o contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a modulação determinada pelo STF. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).



    15. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, vedando a compensação com as contribuições previdenciárias nele mencionadas.



    16. Com relação à restituição deferida na sentença, o contribuinte requereu em sua exordial o reconhecimento do direito à repetição pela via da compensação administrativa. Sentença restringida aos limites do pedido, de modo a esclarecer que a restituição do indébito deverá ser realizada na via da compensação.



    17. Apelação da impetrante e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão foi omissa quanto ao fato de que, em 27/02/2024, o E. Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria discutida nesta lide para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, cadastrando-a como Tema 1.237”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário”.



    Ademais, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não afeta os feitos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende da decisão de afetação dos recursos:



    PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPETITIVO. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida como sendo: “a possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros, calculados pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso". 2. Não configura obstáculo à afetação de tema repetitivo que um ou outro recurso especial dentre os conjuntamente afetados não enfrente toda a questão de direito controvertida desde que o conjunto de recursos afetados a compreenda plenamente. 3. Registre-se que a questão aqui identificada, apesar de guardar alguma relação, difere daquela que já foi objeto de afetação nos Temas n. n. 504 e 505/STJ e Tema n. 962/STF, uma vez que tais temas não tratam da contribuição ao PIS/PASEP e COFINS, mas, sim, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre os juros na devolução de depósitos judiciais e na repetição de indébito tributário, tributos que sabidamente possuem base de cálculo distinta. 4. Multiplicidade efetiva ou potencial de processos com idêntica questão de direito demonstrada pelo despacho do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e demais informações constantes dos autos dos processos repetitivos. 5. Determinação ad cautelam para a suspensão do julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC/2015). 6. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estando em afetação conjunta dos recursos REsp. n. 2.065.817/RJ; REsp. n. 2.075.276/RS; REsp. n. 2.068.697/RS; REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR. (grifos acrescentados)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente